Tribunal: TJMT
Processo: 1002058-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002058-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA SCHWADE ZULPO - CPF: 087.230.719-07 (ADVOGADO), APARECIDO BONILHO DOS SANTOS - CPF: 034.276.861-16 (AGRAVANTE), JONAS BONILHA DOS SANTOS - CPF: 912.771.591-49 (AGRAVANTE), JOEL BONILHO DOS SANTOS - CPF: 593.929.671-87 (AGRAVANTE), PAULO BONILHO DOS SANTOS - CPF: 978.480.341-00 (AGRAVANTE), JUAREZ BONILIO DOS SANTOS - CPF: 013.107.521-76 (AGRAVADO), SILENE BONILHO DOS SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PEDIDO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS REFERENTES À VENDA DE IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA E RECEBIMENTO INDEVIDO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A ALEGADA DOAÇÃO INOFICIOSA E VENDA DO IMOVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, caput, do CPC
, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tratando-se de demanda envolvendo alegação de
doação inoficiosa e apropriação indevida de quinhão hereditário, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por APARECIDO BONILHO DOS SANTOS, JONAS BONILHA DOS SANTOS, JOEL BONILHA DOS SANTOS, SILENE BONILHO DOS SANTOS e PAULO BONILHO DOS SANTOS,

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1001353-60.2023.8.11.0005), ajuizada pelos agravantes contra JUAREZ BONILIO DOS SANTOS, indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelos autores para que fosse depositado em juízo o valor das parcelas referentes à compra “
do lote de terra 103 situado na Caeté
”, por entender ausente a probabilidade do direito, destacando que “
a própria parte autora sequer colacionou documentos que comprovem que o imóvel era de titularidade da genitora, portanto, objeto de herança
”
(cf. Id. no 200464164 – pág. 2/3).

Os agravantes alegam que seu irmão, Juarez Bonilho dos Santos “
confeccionou termo de doação em nome do pai e solicitou ao INCRA reconhecimento em seu nome do lote de terra 103, situado no assentamento Caeté, no município de Diamantino/MT”,
e, posteriormente à doação, Juarez vendeu a área sem o consentimento dos demais herdeiros/agravantes e está recebendo os valores da negociação como se único herdeiro fosse.

Afirmam que ajuizaram ação de cobrança a fim de compelir o irmão/agravado a pagar a cota parte devida aos demais herdeiros, ou, então, para que o comprador do imóvel “
efetue o restante do pagamento (se ainda houver parcelas a serem pagas), à justiça, e não ao requerido, e que a justiça retenha tal monta ao menos até que finde o processo para ao final partilhar a cada autor de forma igualitária
”, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz, posicionamento que deve ser “revisto”, nesta instância recursal.

Pedem, sob esses fundamentos, seja reformada a decisão agravada, para que seja o comprador do imóvel (?) compelido a depositar em juízo as parcelas restantes (se é que existem) (cf. Id. no 200455699 – pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. no 200843654 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Ausente contrarrazões à falta de angularização da relação processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/agravantes ajuizaram ação de cobrança alegando que seu irmão Juarez
vendeu o imóvel que pertencia a família, sem consentimento, conhecimento e autorização dos demais herdeiros; afirmam que também possuem “
direito sobre os valores recebidos por este negócio
”, porém, o requerido Juarez, agindo de má-fé, além de vender o imóvel como se único proprietário fosse, “
está recebendo sozinho
”, os valores alusivos à referida negociação.

Requereram, em sede de antecipação da pretensão recursal, fosse o requerido compelido a lhes pagar a cota parte que alegam fazer jus, ou, então, que o comprador depositasse em juízo os valores ainda pendentes de pagamento (caso ainda existam) (cf. Id. no 119919436).

A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelos autores/agravados, por entender que “
não se faz presente, em seara de cognição sumária, a probabilidade do direito, isso porque, a despeito dos argumentos expostos na inicial, a própria parte autora sequer colacionou documentos que comprovem que o imóvel era de titularidade da genitora, portanto, objeto de herança e sequer juntou qualquer indício da alegada venda do imóvel
” (cf. Id. no 127831381).

No caso, as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal realmente não são suficientes para comprovar a presença dos requisitos à antecipação dos efeitos da medida postulada, pois
a tese fulcral dos autores/agravantes de que seu irmão

Juarez Bonilho dos Santos “
confeccionou termo de doação em nome do pai e solicitou ao INCRA reconhecimento em seu nome do lote de terra 103, situado no assentamento Caeté, no município de Diamantino/MT”,
e que posteriormente à doação, Juarez vendeu a área sem o consentimento dos demais herdeiros/agravantes e está recebendo os valores da negociação como se único herdeiro fosse,
não passam de alegações genéricas, eis que não possuem respaldo probatório por qualquer documento que ao menos indique a veracidade da propalada venda (indevida) do imóvel, o suposto comprador ou a doação (supostamente inoficiosa).

Os
únicos elementos a apoiar a “probabilidade do direito” são as próprias palavras dos autores/agravantes, que, como se sabe, ou, no mínimo, é previsível de se imaginar, não podem ser tomadas como uma verdade insofismável, digna de total confiança, sendo, pois, necessária a instrução processual antes de quaisquer outras considerações, para uma análise mais abrangente da situação dos autos, até porque, ao que tudo indica, a justa e adequada solução da lide passa incisivamente pelo crivo da necessária instrução processual.

Sendo assim, não estando
demonstrada a probabilidade do direito invocado porque há necessidade de dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, qual seja, de que houve doação inoficiosa e apropriação indevida de quinhão hereditário como os autores/agravantes alegam em suas razões iniciais, deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal por eles pleiteada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes,
sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024